Tribunal: TJDFT
Processo: 0004276-43.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. UTILIZAÇÃO PARA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, principalmente o depoimento de uma das vítimas e das testemunhas, não deixa dúvidas de que o recorrente, na companhia de mais um agente, foi um dos autores do crime de roubo circunstanciado mediante emprego de uma arma de fogo.
3. Não existindo nos autos prova suficiente de que o réu exercia a liderança, a coordenação ou a direção da empreitada criminosa, tampouco que tenha executado o delito mediante paga ou promessa de recompensa, deve ser afastada a agravante reconhecida na sentença, uma vez que a majorante do concurso de agentes não se enquadrou nas hipóteses dos incisos do artigo 62 do Código Penal.
4. Restando configuradas duas causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual devem ser analisadas negativamente as circunstâncias do crime.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, corrigindo-se mero erro material da sentença, manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, na forma da redação anterior à Lei n. 13.654/2018, afastar a agravante do artigo 62 do Código Penal e deslocar a causa de aumento do concurso de agentes para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, reduzindo a reprimenda de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.